Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE AUTOMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROVA DOCUMENTAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CESSÃO DE DIREITOS.
1. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
2. Dispõe o art. 227, parágrafo único, do Código Civil que, na comprovação da realização do negócio jurídico, a prova testemunhal é meramente subsidiária ou complementar da prova por escrito. Na hipótese, e ao contrário do que foi alegado pelo apelante, os documentos anexados comprovam, de forma clara e expressa, a existência de mandato em causa própria envolvendo os veículos penhorados.
3. Convém destacar que a cláusula “in rem suam” opera efeitos translativos de direitos, uma vez que o mandatário é nomeado para executar os poderes outorgados em seu próprio benefício, ficando dispensado de prestar contas, conforme dispõe o art. 685 do Código Civil.
4. Considerando que a prova necessária para o deslinde da controvérsia é documental e que as procurações outorgadas em causa própria comprovam a alienação dos veículos em 20/4/21, resta demonstrada a propriedade dos bens móveis penhorados na esfera patrimonial do executado ao tempo em que foi determinada a constrição judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.